Tribunal: TJPA
Processo: 0006309-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006309-89.2013.8.14.0301

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., A S BORRACHA LTDA EPP - EPP, FELIPE ALEXANDRE PEREIRA CARREIRA DA SILVA

APELADO: A S BORRACHA LTDA EPP - EPP, FELIPE ALEXANDRE PEREIRA CARREIRA DA SILVA, TOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006309-89.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

EMBARGADOS: A S BORRACHA LTDA EPP – EPP E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE TESE SUBSIDIÁRIA QUE PRETENDIA REDISTRIBUIR OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE MANIFESTAMENTE CONSTRUIU ENTENDIMENTO QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO. A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO ORIGINALMENTE PRETENDIDO NÃO CONDUZ A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCRA. SÚMULA Nº 326 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não há omissão quanto a tese de inobservância da tese recursal subsidiária que pretendia a redistribuição dos ônus de sucumbência, visto que o acórdão construiu entendimento no sentido de confirmar a integralidade da sentença de piso;

II – A sucumbência deve ser examinada não tanto pela mera quantidade de pedidos, mas qualitativamente percebendo a centralidade de cada pedido na demanda;

III – A condenação da embargante ao pagamento de indenização conduziu em sua sucumbência;

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006309-89.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

EMBARGADOS: A S BORRACHA LTDA EPP – EPP E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
A S BORRACHA LTDA EPP – EPP
e
OUTROS.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA DO PRODUTO. CHASSIS EM POSIÇÃO IRREGULAR RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AUSENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO NA ESFERA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNIMIDADE (ID. 10565998).

Arguiu a embargante que o acórdão quedou em omissão ao não ter se manifestado acerca de tese recursal subsidiária que pretendia redistribuir o ônus de sucumbência fixado pelo juízo singular (ID. 11297211).

Em contrarrazões (ID. 11355272), sustentou-se que inexiste vícios no referido acórdão.

Posteriormente, vê-se que a embargada apresentou petição de Recurso Especial (ID. 11455760).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006309-89.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

EMBARGADOS: A S BORRACHA LTDA EPP – EPP E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, resta-se evidente que a decisão colegiada apenas construiu fundamentação no sentido de manter o entendimento do juízo de piso de que a parte embargante sucumbiu em maior parte das demandas levadas ao conhecimento jurisdicional.

Percebe-se, portanto, que o fato de a embargada ter sucumbido no pedido de reconhecimento do vício redibitório não afastou do caso a percepção de que a embargante era civilmente responsável por prejuízos que importaram em sua condenação ao pagamento de indenização material. Por outro lado, sabe-se que a condenação em montante inferior ao originalmente pretendido não conduz a sucumbência reciproca. Trata-se da aplicação imediata da Súmula nº 326 do STJ.

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (SÚMULA 326, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).

Desse modo, vê-se que o acórdão concordou integralmente com a sentença objeto de apelação de ambas as partes. Portanto, não há o que se falar em omissão quanto a falta de manifestação em tese recursal subsidiária.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

À SECRETARIA: pela oportunidade, anota-se que a parte embargada apresentou petição de Recurso Especial (ID. 11455760). Desse modo, transitado em julgada a presente decisão, deve-se os autos serem encaminhados para o juízo responsável pela análise de admissibilidade do recurso.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024